Tribunal: TJDFT
Processo: 0731932-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0731932-27.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ADILSON CARDOSO ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Petição Criminal proposta por ADILSON CARDOSO ALVES (ID 39598630 - Pág. 1/4), recluso no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que de próprio punho redigiu carta dirigida ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, encaminhada via correios, digitalizada e distribuída a este relator por prevenção à 1a Turma Criminal, conforme certidão de ID 39599319 - Pág. 1. Do que se extrai do postulado, o sentenciado requer: a) o afastamento da reincidência amparado na Súmula 241/STJ; b) retroatividade da Lei n. 13.964/2019, quanto aos percentuais para progressão de regime; c) remição presumida; d) a concessão de trabalho externo; e). revisão geral da dosimetria nas ações penais em que foi condenado. Determinou-se vista à Defensoria Pública para regular instrução do feito e representação do autor (ID 39603196 - Pág. 1). O d. Defensor Público analisou minuciosamente a situação do apenado, e apontou que (ID 40164513 - Pág. 1/8): a) quanto ao pleito do peticionante de afastamento da reincidência com base na aplicação da Súmula 241/STJ, verificou que, em nenhum dos casos houve a exasperação da pena-base com fundamento em condenação anterior que tenha sido, também, considerada para a caracterização da reincidência. Portanto, não há que se falar em incidência do conteúdo do verbete sumular. b) quanto aos percentuais para progressão de regime, a aplicação da fração de 3/5 (60%), nos termos da antiga redação do art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/1990 (que não fazia distinção entre reincidência genérica e específica), revogado pela Lei n. 13.964/2019, é idêntica à atual redação do art. 112 da LEP, cujo inciso VII prevê a incidência do percentual de 60% para progressão de regime nos casos de reincidência específica em crimes hediondos. Além disso, não há decisão sobre a matéria no processo de execução originário, de modo que a sua análise diretamente por este Tribunal implicaria em supressão de instância. c) quanto à remissão presumida, para além da ausência de circunstâncias concretas narradas pelo apenado que justificassem, eventualmente, o pedido, verificou-se que não há decisão sobre a matéria em sede de execução, de modo que o conhecimento do pedido diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. d) quanto ao pedido de concessão de trabalho externo, não há no processo de execução, decisão a respeito de concessão de trabalho externo. Além disso, o peticionante formulou pedido genérico do referido benefício, sem apontar eventual inobservância das regras do art. 36 da LEP para concessão de trabalho externo aos apenados inseridos no regime fechado. e) quanto as dosimetrias das ações penais em condenado, apenas a ação penal n. 2004.01.1.108007-8 merece revisão. Alega que o peticionante foi condenado pela prática do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, na modalidade tentada e, na terceira fase do cálculo dosimétrico foi aplicada a fração de aumento de 1/2 sob o fundamento da existência de duas majorantes, sem qualquer fundamentação concreta para além da indicação da quantidade de causas de aumento, em nítida violação ao teor da Súmula 443 do STJ. Assim, pleiteou o refazimento da dosimetria, fazendo incidir a fração mínima relativamente às majorantes, pois, ausente fundamentação idônea para aplicação de fração maior. Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo indeferimento do processamento da presente petição criminal (ID 40488668). É o relato do necessário. DECIDO. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, porquanto ausentes fundamentos jurídicos para os pedidos. Quanto aos temas que envolvem a execução penal, acresce-se que, a análise diretamente por este Tribunal configuraria supressão de instância, uma vez ausentes decisões da Vara de execuções sobre os pedidos formulados pelo apenado. Em relação à revisão da dosimetria na ação penal n. 2004.01.1.108007-8, endossada pela Defensoria Pública ao argumento de que na terceira fase do cálculo dosimétrico foi aplicada a fração de aumento de 1/2 sob o fundamento da existência de duas majorantes, sem qualquer fundamentação concreta para além da indicação da quantidade de causas de aumento, em nítida violação ao teor da Súmula 443 do STJ, observa-se que se trata de condenação transitada em julgado em 05/03/2007 (ID 40164514 - Pág. 113), cuja modificação, nas estritas hipóteses do artigo 621 do CPP, deve ser objeto de revisão criminal, ação autônoma de impugnação da competência da Câmara Criminal. Pelo exposto, INDEFIRO a INICIAL da petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator